Tribunal: TJBA
Processo: 8004167-25.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004167-25.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO DE JESUS SANTOS Advogado(s): ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES, JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO, ROMERO GRUND LOPES, EVERARDO CAVALCANTI GUERRA APELADO: SILVANA FERREIRA ALVES DE SOUSA SANTOS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO CPC PARA EXECUÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC. 2. O apelante sustenta que a extinção foi indevida, uma vez que a fase executiva exige observância ao art. 921 do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis e da não localização do executado, o que autorizaria a suspensão e posterior arquivamento do feito, e não sua extinção. 3. Requer a anulação da sentença para que seja possibilitado o prosseguimento do feito executivo, quando superados os entraves à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 485 do CPC, diante da inércia do exequente, ou se o caso exige a suspensão do feito, conforme previsto no art. 921 do mesmo diploma legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a intimação pessoal do autor, o que não restou comprovado nos autos. 2. A fase de cumprimento de sentença não comporta extinção com base nas hipóteses previstas para o processo de conhecimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ e demais tribunais. 3. A paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis ou de localização do devedor enseja a suspensão e o arquivamento do feito, nos termos do art. 921, III, §§ 1º e 2º, do CPC, iniciando-se o prazo de prescrição intercorrente. 4. A extinção de ofício, sem requerimento da parte executada, viola a Súmula 240/STJ. 5. Configura error in procedendo a sentença que aplica indevidamente norma processual própria da fase de conhecimento a procedimento executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa não se aplica, devendo o feito ser suspenso e arquivado, conforme art. 921 do CPC, com eventual reconhecimento de prescrição intercorrente. 2. A extinção por abandono na fase executiva depende de requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240/STJ, e de prévia intimação pessoal do exequente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004167-25.2019.8.05.0039, em que figuram como apelante JOAO DE JESUS SANTOS e como apelada SILVANA FERREIRA ALVES DE SOUSA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo , nos termos do voto do relator. Salvador, 28 de Janeiro de 2025.